Tribunal: TJSP
Processo: 1008967-50.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Título dotado de autonomia e independência. Presunção de legitimidade do crédito pelo portador da cártula. Emitente do cheque que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação. Ônus que lhe competia. Higidez reconhecida, ante a ausência de prova idônea que pudesse comprometer a exigibilidade. Embargos monitórios

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Título dotado de autonomia e independência. Presunção de legitimidade do crédito pelo portador da cártula. Emitente do cheque que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação. Ônus que lhe competia. Higidez reconhecida, ante a ausência de prova idônea que pudesse comprometer a exigibilidade. Embargos monitórios improcedentes. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PREJUDICADO O ADESIVO DA EMBARGANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008967-50.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelado VALTER DE CAMARGO NETO DOS REIS EPP, é
apelado/apelante JPEC COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento ao recurso do autor, prejudicado o adesivo da
embargante, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 24219
APELAÇÃO CÍVEL No 1008967-50.2019.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA - FORO DE BRAGANÇA PAULISTA - 4a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO SETTE CARVALHO
APELANTE/APELADO: VALTER DE CAMARGO NETO DOS REIS EPP
APELADO/APELANTE: JPEC COMERCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
AÇÃO
MONITÓRIA.
Cheque
prescrito.
Título
dotado
de
autonomia e independência. Presunção de legitimidade do
crédito pelo portador da cártula. Emitente do cheque que não se
desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo da obrigação. Ônus que lhe competia. Higidez
reconhecida, ante a ausência de prova idônea que pudesse
comprometer
a
exigibilidade.
Embargos
monitórios
improcedentes. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO, PREJUDICADO O ADESIVO DA EMBARGANTE.
RELATÓRIO
Recursos de apelação contra r. sentença de fls. 72/75, que, nos
autos de ação monitória, acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente o
pedido monitório, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de R$. 2.000,00.
Sustenta o autor que a apresentação do cheque é suficiente a
embasar a ação monitória, sendo desnecessário comprovar a origem do crédito.
Aduz que não há prova de que houve o pagamento do título e afirma desconhecer a
suposta dação em pagamento. Aponta ausência de comprovação de expressa
concordância com o recebimento do mencionado bem imóvel. Sustenta que a
ausência de impugnação aos embargos monitórios não acarreta a revelia (fls.
78/91).
Apela a ré adesivamente (fls. 109/118), pleiteando a majoração dos
honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 92/94 e 119/120) e
respondidos (fls. 97/108 e 123/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
Trata-se de ação monitória fundada em cheque no valor de R$.
52.239,00, acompanhado de demonstrativo de débito no montante de R$.
65.698,70.
A ré alegou que o título teria sido entregue a terceiro (Valter Luciano
Barbosa) que o teria repassado ao autor, afirmando que entre este e o terceiro foi
firmado um ajuste no qual seria transferido um imóvel localizado no município de
Socorro, com a devolução de vários títulos, dentre os quais o que é objeto da ação.
Defende a quitação do título, diante da transação entre o terceiro e o autor.
O cheque constitui ordem de pagamento à vista e, nos termos do
artigo 13 da Lei n. 7.357/85, goza de autonomia e independência.
É documento que pode ser exigido independentemente da existência
de relação jurídica de direito material entre o credor e o seu subscritor. Tanto é
assim que não havia necessidade de se declinar a causa debendi.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.094.571/SP, sob o rito do art.
543-C do CPC/1973, foi consolidado o entendimento no sentido de que, em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é
dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão do título. O v.
acórdão foi assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA
APARELHADA
EM
CHEQUE
PRESCRITO.
DISPENSA
DA
MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face
do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial
parcialmente provido”. (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a
Seção, j. em 4/2/2013).
Assim, para se eximir da obrigação, cumpria à embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito representado pelo
título, o que não cuidou de demonstrar.
A posse do cheque em mãos do credor traz a presunção de que o
valor nele estampado não foi pago. Em caso de pagamento da dívida, deveria a
embargante ter exigido a devolução da cártula ou, ao menos, a entrega de um
recibo dando conta de que a dívida está quitada.
Entretanto, a embargante traz uma carta enviada ao autor pelo
herdeiro de Valter Luciano Barbosa mencionando a suposta dação em pagamento
e se dispondo a efetivar a transferência do imóvel, diante do falecimento de seu pai,
sem, contudo, comprovar que houve a concordância do credor (fls. 56/58). Aliás, os
próprios termos da correspondência demonstram que o ajuste não foi concluído, de
modo que o documento não se mostra suficiente para afastar a exigibilidade do
título.
Não há, portanto, prova convincente do adimplemento que afaste a
presunção que advém da posse da cártula pelo credor.
Ademais, cumpre lembrar a regra do artigo 25 da Lei no 7.357, de
02.09.1985, in verbis: “Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o
emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor”.
Assim, eventual ajuste entre a embargante e o terceiro beneficiário
primitivo, não era de ciência do autor, ao menos, não há prova nos autos, e se a
embargante não cuidou de resgatar o título, permitindo, assim, que permanecesse
circulando, deverá honrar a assinatura nele lançada.
Cumpre salientar, por oportuno, que a ausência de impugnação aos
embargos não gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela devedora,
conforme esclarecedor ensinamento de Antonio Carlos Marcato, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Mesmo carecendo dos atributos de título executivo, o documento
apresentado pelo autor da ação monitória deverá ter idoneidade e
aptidão para permitir a formação de um convencimento acerca da
provável existência do crédito até porque, caso contrário, o juiz
rejeitará de plano a petição inicial. Embora não ostente a mesma
carga de “certeza do direito” do título executivo, sua eficácia
probatória tem consistência suficiente para autorizar a emissão do
mandado e não pode, assim, ser desfeita pela só ausência de
impugnação aos embargos. A omissão do embargado de modo
algum determinará, por si só e automaticamente, a destruição do
convencimento original do juiz sobre a probabilidade do direito
afirmado por aquele. Se o juiz constatar, por exemplo, a
inconsistência ou caráter meramente procrastinatório dos embargos,
não se justifica seu acolhimento exclusivamente em razão da inércia
do embargado; mas se o embargante apresentar prova documental
capaz de abalar aquele convencimento judicial, daí será o caso de
acolhimento dos seus embargos circunstância que demonstra, a
nosso ver, que o problema não está localizado na ausência de
impugnação por parte do embargado, mas sim, na sua sujeição às
consequências prejudiciais derivadas do descumprimento do ônus
objetivo da prova.” (Código de Processo Civil interpretado, 3a Edição,
Editora Atlas, 2008, nota 3 ao artigo 1.102-C, pg. 2.838)
Logo, sem a desconstituição da presunção de exigibilidade do crédito
representado pelo cheque que acompanhou a petição inicial, impõe-se julgar
improcedentes os embargos monitórios e, em consequência, integralmente
procedente a ação monitória, para constituir em favor do autor o título executivo.
Sobre o valor do crédito os juros moratórios deverão incidir a contar
da primeira apresentação do título, e a correção monetária a partir da data
estampada na cártula, conforme decidido em regime de recurso repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO
REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE
MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR
DE
AÇÃO
MONITÓRIA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO
MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N.
7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer
ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária incide a partir da data de emissão
estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(STJ, REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) (g/n).
Invertida a sucumbência, deverá a embargante arcar com as custas
e despesas processuais, e com os honorários advocatícios que fixo em 10% do
valor da condenação, prejudicado, assim, o seu recurso adesivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor, prejudicado o
recurso adesivo da embargante.
Fernando Sastre Redondo
Relator